Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-72.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020738-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), KETTLYN CAMILA MOREIRA DA SILVA BENNERT - CPF: 126.072.616-94 (AGRAVADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).

As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que as intimações remetidas ao representante habilitado no portal serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença nº 1014357-48.2022.8.11.0055, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante.

Nas razões do recurso, narra que ajuizou a ação de busca e apreensão contra a agravada, no entanto, ela purgou a mora, razão pela qual foi reconhecida a quitação da dívida e determinada a restituição do veículo, a transferência do registro e a baixa do gravame, sob pena de multa diária.

Aduz que após o trâmite processual, a agravada iniciou o cumprimento de sentença incluindo as astreintes, momento em que efetuou o depósito do valor incontroverso de R$386,41 e apresentou impugnação com fundamento na Súmula 410 do STJ, a qual preceitua que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Argui que a peça defensiva foi rejeitada e, consequentemente, efetivado o bloqueio de R$17.502.51.

Defende a inexistência de intimação pessoal e que por isso não há como exigir a multa cominatória.

Argumenta que “
Se não bastasse isso, o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de revisão do valor da multa, quando esta se tornar excessiva ou insuficiente
”.

Aponta que sendo inexigível o valor das multas diárias, também se faz necessário o afastamento da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no § 1º do art. 523 do CPC.

Pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação do montante bloqueado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a ausência de intimação pessoal para cumprimento das obrigações, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ.

Efeito suspensivo deferido no Id. 231566180.

Contrarrazões apresentadas no Id. 233338170.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O entendimento sedimentado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
) não foi superado pelo Código de Processo Civil de 2015.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas de Direito Privado do Tribunal Superior, bem como acórdão da Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO
. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial
, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma
, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência". 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária. 5.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Dessa forma, o entendimento da decisão agravada pela desnecessidade da intimação pessoal da parte é contrário ao enunciado da Súmula n. 410/STJ e à jurisprudência pacificada do Tribunal Superior.

No entanto, verifica-se que apesar disso houve a comunicação pessoal da agravante.

Em consulta aos autos originários, constata-se que a intimação pessoal da executada para, no prazo de 72 horas, restituir o veículo à exequente, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (limitada a R$ 10.000,00), foi efetivada por meio de expedição eletrônica em 16/03/2023, constando a sua ciência no dia 20/07/2023 por meio do seu representante legal, tal como previsto pela Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Os artigos 246, § 1º, e 270, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem, do mesmo modo, que:

"Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.(...)"

"Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei."

Tendo em vista que o agravante é pessoa jurídica de direito privado, cujo credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber intimações dos atos processuais é obrigatório, não havia a necessidade de intimação por Aviso de Recebimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE
– VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
De acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTS). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS
. LEI 11.419/06. Após afirmar que o executado foi intimado via sistema para cumprir a obrigação, o acórdão disse que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento.
Ocorre que o devedor é o Banco do Brasil S.A., empresa privada de grande porte que recebe suas intimações via sistema eletrônico, nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil e Portaria CG 160/2017 deste Tribunal. E, conforme artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos
. Verificada a contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a exigibilidade da multa. (TJ-DF 07118827720228070000 1604730, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

Portanto, reconhecida a intimação pessoal da agravante, não há que se falar em inexigibilidade da multa cominatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024